Tribunal: STJ
Processo: 0000504-98.2016.8.19.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020320 - RJ
(2025/0306716-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO DA SILVA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO RIBEIRO
ADVOGADO
: ALCIO PEREIRA - RJ094805
EMBARGADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS.
OMISSÃO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
VÍCIO
SANADO
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2.
Hipótese
em
que
o
acórdão
embargado
se
mostra suficientemente claro ao consignar que os ora embargantes,
nas razões do agravo em recurso especial, não infirmaram, de
forma específica, os fundamentos do juízo negativo de
admissibilidade proferido pelo Tribunal de origem, no que
tange à incidência das Súmulas 7 do STJ e 284 do STJ.
3. Omissão observada apenas quanto à necessidade de suspensão
da exigibilidade da pagamento dos honorários de sucumbência, em
razão de os ora embargantes serem beneficiários da justiça gratuita,
nos termos do
§3o, do CPC, vício que não possui aptidão
art. 98,
para alterar a conclusão alcançada no julgamento do agravo
interno.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos
infringentes.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56737914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 54f0d790-4eab-41a9-85c8-3db8f129545d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 54f0d790-4eab-41a9-85c8-3db8f129545d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020320 - RJ
(2025/0306716-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO DA SILVA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO RIBEIRO
ADVOGADO
: ALCIO PEREIRA - RJ094805
EMBARGADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS.
OMISSÃO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
VÍCIO
SANADO
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2.
Hipótese
em
que
o
acórdão
embargado
se
mostra suficientemente claro ao consignar que os ora embargantes,
nas razões do agravo em recurso especial, não infirmaram, de
forma específica, os fundamentos do juízo negativo de
admissibilidade proferido pelo Tribunal de origem, no que
tange à incidência das Súmulas 7 do STJ e 284 do STJ.
3. Omissão observada apenas quanto à necessidade de suspensão
da exigibilidade da pagamento dos honorários de sucumbência, em
razão de os ora embargantes serem beneficiários da justiça gratuita,
nos termos do
§3o, do CPC, vício que não possui aptidão
art. 98,
para alterar a conclusão alcançada no julgamento do agravo
interno.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos
infringentes.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55515872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:53
Código de Controle do Documento: eb50135b-bf73-4c5f-af9a-e19215ec7eb9

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS
ANTONIO DA SILVA RIBEIRO e MARCO AURÉLIO RIBEIRO contra acórdão da
PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE, que negou provimento do agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.614):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no parágrafo único, I, do
RISTJ e no III,
art. 253,
do compete à parte agravante
infirmar especificamente os
art. 932, CPC/2015,
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge
contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.

Os embargantes alegam, em suma, que o acórdão embargado
incorreu em omissão ao deixar de apreciar os argumentos trazidos no agravo interno, os
quais demonstrariam a impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, entendendo que houve violação dos arts.. 93, IX, da CF e 489, §1o, IV,
do CPC.
Afirmam que, quanto à Súmula 7 do STJ, além de terem
indicado as premissas fáticas delineadas pelo Tribunal de origem, com a transcrição dos
trechos do acórdão recorrido, demonstraram que a controvérsia é eminentemente
jurídica, apresentando fundamentos aptos para afastar o referido óbice.
Sustentam, no que tange à Súmula 284 do STF, a existência de
omissão e obscuridade na conclusão da ausência de cotejo analítico, ao argumento de que
o acórdão embargado não especificou qual requisito não teria sido atendido, limitando-se
a manter a incidência do referido óbice processual de forma genérica.
Aduzem
que,
ao
contrário
do
decidido,
demonstram
adequadamente a divergência jurisprudencial, mediante a indicação da similitude fática
entre os casos confrontados e realização do necessário cotejo analítico, de modo que o
acórdão embargado deveria ter apresentado motivação concreta para justificar a alegada
deficiência.
Apontam, ainda, contradição lógica no julgado que, de um lado,
reconhece que a discussão acerca da incidência da Súmula 284 do STF foi objeto do
agravo em recurso especial, e, de outro, afirmar que o fundamento a ser atacado seria a
Documento eletrônico VDA55515872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:53
Código de Controle do Documento: eb50135b-bf73-4c5f-af9a-e19215ec7eb9

ausência de impugnação específica no recurso anterior. Sustentam que, "se a discussão
foi objeto do agravo em recurso especial, então houve impugnação e, havendo
impugnação, não se pode afirmar ausência absoluta de enfrentamento" (e-STJ fl. 1.629).
Defendem que o acórdão embargando manteve a condenação dos
honorários sucumbenciais e, ao majorá-los, não esclareceu a incidência de suspensão de
exigibilidade do pagamento, nos termos do
§3o, do CPC, gerando, pois,
art. 98,
insegurança jurídica.
Ao final, requerem a manifestação expressa sobre dispositivos
constitucionais (arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF) e infraconstitucionais (arts.
489, §1o, IV; 932, III; 98, §3o, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ), além da
art. 253,
Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, o acórdão embargado apresenta-se suficientemente claro
ao consignar que os ora embargantes, nas razões do agravo em recurso especial, não
infirmaram de forma específica os fundamentos do juízo de prelibação negativo
proferido pelo Tribunal de origem, que inadmitiu o apelo nobre em face da incidência
das Súmulas 7 do STJ e 284 do STJ.
Na ocasião, destacou-se que, em relação à Súmula 7 desta Corte,
não se mostra suficiente a mera alegação de que não se pretende reexaminar fatos e
provas, ainda que haja breve menção à tese recursal discutida, sendo exigível do
agravante o efetivo ataque ao fundamento de inadmissão.
Registrou-se que, além da contextualização do caso concreto, exige-
se que a impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático probatório, mediante,
por exemplo, a realização do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas
no acórdão recorrido e sua tese recursal, providência que não foi observada no caso.
No que tange à súmula 284 do STF, consignou-se que, de fato, os
agravantes não demonstram, nas razões do agravo em recurso especial, a realização
do necessário cotejo analítico a fim de comprovar a divergência jurisprudencial, tendo se
Documento eletrônico VDA55515872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:53
Código de Controle do Documento: eb50135b-bf73-4c5f-af9a-e19215ec7eb9

limitado, no agravo interno, à reprodução de trechos do apelo nobre (
) nos quais, a
prints
seu ver, teriam impugnado o referido óbice.
Esclareceu-se, naquela oportunidade, que a tentativa de suprir a
deficiência que obstou o conhecimento do agravo em recurso especial, mediante a
apresentação, apenas em sede de agravo interno, de argumentos destinados a afastar a
aplicação do óbice processual, configura inovação recursal, vedada em razão da
preclusão consumativa.
Nesse contexto, não se verifica qualquer contradição no acórdão
embargado quando afirma que, no agravo interno, "o fundamento a ser atacado consiste
justamente na ausência de impugnação específica no recurso anterior, circunstância à
qual os ora recorrentes não fizeram qualquer referência".
Cumpre notar que "a contradição que abre espaço ao recurso
integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio
julgado" (EDcl no AgInt no RMS
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
55.625/MS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
, situação inocorrente no
28/08/2018,
03/09/2018)
caso.
Assim, em relação à ausência de impugnação às Súmulas 7 do STJ
e 284 do STF, não se verifica a existência de omissão ou contradição a ser sanada no
acórdão embargado.
Na realidade, as alegações deduzidas nos aclaratórios, no que se
refere aos mencionados óbices processuais, evidenciam mero inconformismo da parte
embargante com o resultado do julgamento do agravo interno, sendo certo que a
pretensão de reforma do
não se coaduna com a natureza integrativa dos
decisum
embargos de declaração.
Nesse sentido, transcrevo precedentes desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são cabíveis
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
Documento eletrônico VDA55515872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:53
Código de Controle do Documento: eb50135b-bf73-4c5f-af9a-e19215ec7eb9

decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 1666390/RS,
Turma, julgado em
DJe
08/02/2021,
11/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.960.434/PR,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
.
15/12/2022)
No que respeita à suspensão do pagamento do honorários
sucumbenciais, em razão de os ora embargantes serem beneficiários da justiça gratuita,
verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, a qual deve ser sanada, sem,
contudo, implicar alteração do resultado do julgamento.
Pois bem. Na decisão monocrática proferida pela Presidência desta
Corte, consignou-se que, "caso exista nos autos prévia fixação de honorários
advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça".
De notar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. "o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas
verbas de sucumbência, sendo assegurada por lei apenas a suspensão do pagamento pelo
prazo prescricional de cinco anos, caso persista a impossibilidade de satisfação da dívida,
nos termos do
da
e do
§2o e §3o, do CPC. Assim, é
art. 12
Lei no 1.060/1950
art. 98,
cabível a majoração dos honorários advocatícios, em razão do não conhecimento do
agravo em recurso especial, com amparo no
§ 11, do CPC, porquanto inaugurado
art. 85,
novo grau de jurisdição" (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.630.105/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
25/9/2024)
Documento eletrônico VDA55515872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:53
Código de Controle do Documento: eb50135b-bf73-4c5f-af9a-e19215ec7eb9

Nessa quadra, a fixação e a majoração de honorários são
compatíveis com o disposto no
§ 2°, do Código de Processo Civil.
art. 98,
Além do mais, "a suspensão da exigibilidade da verba honorária,
quando o beneficiário é titular da gratuidade da justiça, decorre diretamente da lei art. 98,
§ 3o, do
e independe de declaração expressa no julgado" (EDcl no
CPC/2015
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.843.990/SC,
DJEN de
) grifos acrescidos.
10/11/2025,
13/11/2025.
Por fim, cumpre notar que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, nem mesmo com fim de prequestionamento, em embargos de declaração,
analisar violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpar a competência
constitucional do STF.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
DESPESAS NÃO QUALIFICADAS COMO INSUMO. ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA NÃO VERIFICADAS. COMISSÃO PAGA ÀS
ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE
OMISSÃO.
CRÉDITO/DÉBITO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar
afronta a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência pertencente ao Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.440.565/RS,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. A rediscussão do julgado constitui desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
3. É pacífico o entendimento desta Corte de que os embargos de declaração
não se prestam ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, a fim de
viabilizar futura interposição de recurso extraordinário.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55515872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:53
Código de Controle do Documento: eb50135b-bf73-4c5f-af9a-e19215ec7eb9

(EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.188.384/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração em que reiterado vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação
da multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os aclaratórios, sem
efeitos infringentes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55515872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:53
Código de Controle do Documento: eb50135b-bf73-4c5f-af9a-e19215ec7eb9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.020.320 / RJ
Número Registro: 2025/0306716-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005049820168190047
00027438520178190000
202524505771
27438520178190000
5049820168190047
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO DA SILVA RIBEIRO
AGRAVANTE : MARCO AURELIO RIBEIRO
ADVOGADO : ALCIO PEREIRA - RJ094805
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS ANTONIO DA SILVA RIBEIRO
EMBARGANTE : MARCO AURELIO RIBEIRO
ADVOGADO
: ALCIO PEREIRA - RJ094805
EMBARGADO : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
TERMO
Documento eletrônico VDA56640928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: c431831b-d45a-4739-aad0-b5ad07f017b1

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: c431831b-d45a-4739-aad0-b5ad07f017b1